Tribunal: TJMT
Processo: 1014109-58.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014109-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO - CPF: 015.073.901-06 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO MACHADO - CPF: 621.260.087-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE QUAISQUER ATIVIDADES PREDATÓRIAS E RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os atos da administração pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega provar que o auto de infração ambiental não espelha a verdade.

2. No direito ambiental assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação. Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ROBERTO MACHADO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1196-65.2018.811.0107
, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“que a parte requerida se abstenha de impedir regeneração natural de vegetação nativa e protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Nas razões recursais, o agravante alega que
“não tem a posse da área sobre a qual sopesam as acusações de ilícito ambiental. Logo, resta impossibilitado de cumprir as decisões liminares”
(Id. 16313488).

Sustenta que
“a referida posse encontra-se desde 15 de Dezembro de 2014 com os Srs. SILVIO APARECIDO DE ALBUQUERQUE JUNIOR, MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA MARTINS, D ́AQUINO JOSÉ BORGES DE FREITAS e JOSÉ FLÁVIO. Sendo objeto de contrato de compra e venda (malsucedido)”
(Id. 16313488).

Assevera que
“vem dispendendo grandes esforços para retomar a posse da área, e cumprindo na medida do possível com todas as obrigações atinentes à sua propriedade. Neste sentido, moveu ação de Rescisão Contratual C/C Reivindicação de Posse (Processo nº 1002588 -64.2017.8.11.0040, que corre na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT), inclusive com PEDIDO DE TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA, requerendo a posse da área, malgrado tenha sido negada”
(Id. 16313488).

Aduz que
‘não estão presentes o “Periculum in mora”, visto que a área encontra-se em avançado estágio de regeneração, bem como resta prejudicado o entendimento sobre a “Fumaça do Bom Direito”, visto que os Autos de Infração carecem de aprofundamento, deve ser reformada a decisão de concessão de tutela antecipada aos pedidos de Obrigação de Fazer e Não Fazer, bem como o afastamento da multa diária’
(Id. 16313488).

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 18297492).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo (Id. 24503484).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 28478987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso de agravo de instrumento limita-se à análise do ato judicial combatido, sendo inviável a cognição de matéria ainda não apreciada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, cinge-se a controvérsia à antecipação dos efeitos da tutela, por meio da qual foi determinada a abstenção, por parte do agravante, de realizar qualquer ato que impeça a
regeneração da vegetação nativa
, bem como que apresente o

Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), sob pena de multa.

Inicialmente, ao examinar o pedido de efeito suspensivo, deferi o pleito, considerando a plausibilidade dos argumentos apontados pelo agravante, uma vez que, embora as obrigações de reparação dos danos ambientais sejam
propter rem
, o fato de não estar na posse do imóvel – em disputa na
Ação de Rescisão Contratual nº 1002588-64.2017.8.11.0040 –
inviabilizaria o cumprimento das determinações constantes da decisão agravada.

Ocorre que sobreveio sentença naquele feito,
julgando procedentes
os pedidos iniciais e deferindo o pedido reivindicatório da posse em favor do autor, ora agravante. Assim, não mais subsistem os argumentos quanto à impossibilidade de cumprimento das determinações constantes da decisão agravada.

Outrossim, sem suprimir a análise do mérito pela instância pretérita, verifico que a pretensão foi embasada na fiscalização e notificação levada a efeito através do Auto de Infração nº 9135677-E e do Termo de Embargo nº 672577-E, lavrados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), em que se constatou a destruição de 137,798 hectares de vegetação nativa na “Fazenda Desejado”, de propriedade do agravante.

Conquanto o agravante assevere que
não estão presentes o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris,
o Auto de Fiscalização e Notificação presume-se verdadeiro e legal até que o mesmo prove o contrário, o que será possível com a devida instrução e contraditório na ação civil pública.

A consumação e a continuidade da ameaça de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente apresentam dificuldades extremas para a ciência do direito. Via de regra, repara-se o dano após a sua ocorrência, estando perfeitamente delimitadas a extensão do dano, sua causalidade e os responsáveis. Contudo, no direito ambiental assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação.

A Declaração do Rio de Janeiro/92, a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção-Quadro sobre a Mudança do Clima entendem que as medidas de prevenção não devem ser postergadas.

Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008. p.77) elucida:

“’Postergar’ é adiar, é deixar para depois, é não fazer agora, é esperar acontecer. A precaução age no presente para não se ter que chorar e lastimar no futuro. A precaução não só deve estar presente para impedir o prejuízo ambiental, mesmo incerto, que possa resultar das ações ou omissões humanas, como deve atuar para a prevenção oportuna desse prejuízo. Evita-se o dano ambiental, através da prevenção no tempo certo.”

Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente.

Com efeito, é possível a determinação da abstenção da prática de atividades degradantes ao meio ambiente, nos termos da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, até que o processo chegue a seu termo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020